Tribunal: TJMT
Processo: 1025097-96.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025097-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 063.434.961-90 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO.
VALOR INDENIZATÓRIO. RESTRITIVO DE CRÉDITO COM REGISTROS POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
O valor indenizatório
de
R$3.000,00 (três mil reais)
é suficiente para compensar o dano moral
decorrente de restritivo de crédito no valor de R$116,76
, quando
existem
outros três restritivos posteriores
(
S
úmula 29 das
Turma
s

Recursa
is
e diversos precedentes
).

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1025097-96.2023.8.11.0001

Agravante:
ALINE QUEIROZ DE OLIVEIRA

Agravado
:
REALIZE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALINE QUEIROZ DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes

diante da inexistência de prova da origem da dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
, que
conheceu
do
recurso

tão

somente
para
majorar
o valor da
indenização

por

dano
moral
para R
$ 3.000,00 (
três
mil reais).

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que a
decisão
que
majorou
o valor
indenizatório

não

está

amparada

na

jurisprudência

desta

Turma

Recursal
, tendo
em
vista que
foi

vítima
de
restrição

indevida

em

seu
CPF e
não

existe

vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

para
majorar
a
quantia

arbitrada
à
título
de
danos

morais

na

decisão

monocrática
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGN
AÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
e
ntre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
pet
ição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do
CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
co
ntestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peça
s

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Mini
stro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivaç
ão

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão

monocrática

deu parcial provimento ao recurso

tão somente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com o
argumento
de que existe
m
mais 3 outros registros posteriores
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticida
de
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que a majoração dada na decisão monocrática não está amparada na jurisprudência desta Turma Recursal
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recor
rida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Quantum indenizatório.

A parte agravante alega que
é ínfimo
o valor
da
indenização por
dano moral
,

fixado na decisão
recorrida,
e postula a sua majoração.

Todavia,
o
montante

de R$3.000,00 (um mil reais) deve ser
mantido levando-se em conta os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e da Turma Recursal, quais sejam a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, o caráter compensatório e o desincentivo à repetição da conduta ilícita, bem como
o valor
do
restritivo de crédito
(
R$116,76
)
e a
existência de outros três
registros
posteriores
.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo
,

vê
-se que o valor de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
fixado
no
decisum
,

deve
ser
reduzido

para

R
$ 3.000,00 (
três
mil reais),
a
fim
de
adequá
-lo
aos

normativos
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
reclamante

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar
o
enriquecimento

indevido
.
Também
,
como

medida
de
caráter

pedagógico
,
considerando
-se,
conforme
o
sobredito

acima
,
a

existência
de
outras

restrições
posteriores

em

nome
da
autora
,
não
obstante
a

inaplicabilidade
da
Súmula
385 do STJ.

(...)
(N.U 1060036-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 14/05/2024)
.

(...)

4. O valor
fixado
a
título
de
dano
moral
não

merece

reparos
, pois
em

consonância
com
os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, visto que a
Autora

possui

uma

anotação
posterior,
registro

este

levado

em

consideração

na

quantificação
da
condenação
. (...) (...)
6. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
:
“Pelo
exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
pretensão

formulada

na

inicial
, para: 1)
declarar
a
inexistência
do
débito
no valor de R$696,15 (
seiscentos
e
noventa
e seis reais e quinze centavos); 2)
condenar
a
reclamada

pagar
à
parte

promovente
a
quantia
de R$3.000,00 (
três
mil reais),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e,
acrescidos
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
emissão
do
extrato
,
conforme

fundamentação
supra (13/10/2023) e; 3)
determinar
a
exclusão
do
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
,
expedindo
-se o
necessário
. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95).”,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.
(...)

.
(N.U 1035674-33.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024)

(...)
6. Quanto
ao

pedido
de
indenização

por

danos

morais
, a
jurisprudência
do e. Superior Tribunal de Justiça é
firme
no
sentido
de que
o

dano
moral,
decorrente
de
inscrição
irregular
em

cadastros
de
inadimplentes
,
configura
-se in
re

ipsa
,
ou

seja
, é
presumido
e
não

carece
de
prova
da
sua

ocorrência
,
entendimento

seguido

pelas

Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, inclusive,
objeto
de
súmula
: “A
inserção

indevida
do
nome
do
consumidor

em

cadastro
de
órgãos
de
proteção

ao

crédito

gera
o
dano
moral
na

modalidade
“in
re

ipsa
”, salvo se
houver

negativação

preexistente
.” (
Aprovada

em
19/09/2017 -
Súmula
22). (...) 7.
Reconhecido
o
dano
moral, o valor da
indenização

deve
ser
compatível
com a
reprovabilidade
da
conduta

ilícita
,
a

intensidade
e
duração
do
sofrimento

experimentado
pela
vítima
, a
capacidade

econômica
do
causador
do
dano
, as
condições

sociais
do
ofendido
e
outras

circunstâncias
que se
fizerem

presentes
.
8.
Não

há

notícia
de
negativação

preexistente

em

nome
da
parte

reclamante
,
ou

mesmo de anotações posteriores, conforme se observa dos históricos de restrições

apresentados
pela
recorrente
, o que
poderia auxiliar em eventual análise de minoração da quantia

fixada
,
conforme

entendimento

firmado

na

Súmula
29 da
Turma

Recursal

Única
do Estado de Mato Grosso.
Vejamos
: SÚMULA 29: “
Devem
ser
consideradas

na

quantificação
dos
danos

morais
as
anotações
posteriores
constantes

nos

cadastros
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
.” (
Aprovada

em
05/06/2023) 9. Assim,
levando

em

conta

os

pressupostos

indicados

acima
,
não

merece

guarida
o
pedido
de
minoração
da
indenização
, de tendo
em
vista que o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
fixado
, se
mostra

adequado
,
aos

parâmetros

adotados

por

esta

turma

em

casos

similares
.
(...)(N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

Confira-se também: N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023 e N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020.

Portanto, considerando que a decisão monocrática
possui respaldo na jurisprudência na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 200168170
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024